Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712865-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA SILVA DOURADO DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 71425697), intime-se a agravada, Marcela Silva Dourado, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator